Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-61.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. TRÊS RÉUS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Apelações criminais interpostas por três réus contra a sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (duas vezes), e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 71 do Código Penal.

2 Incabível a absolvição no que tange aos delitos de roubo e corrupção de menor quando a prova oral colhida, inclusive o depoimento das vítimas e dos policiais condutores do flagrante, mostra-se coerente e harmônica.

3 Nos termos da Súmula 500/STJ, o delito de corrupção de menor é formal, prescindindo de comprovação de efetiva corrupção.

4 Mantém-se a aplicação da causa de aumento do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em patamar superior a 1/3 (um terço), porquanto a Magistrada sentenciante apresentou fundamentação idônea, ressaltando que houve o concurso de quatro pessoas na prática dos roubos.

5 A prova oral colhida demonstra que se teve mera divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois as ações de todos os réus foram essenciais à consumação dos roubos.

6. Não se tratando de coisa cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito, afasta-se o perdimento do veículo utilizado no roubo. Interpretação do artigo 91, II, a, do CP.

7 Apelações dos réus A.C.L e P.H.F.D.S conhecidas e desprovidas. Apelação do réu J.D.M.L conhecida e parcialmente provida.